Tribunal: TJMT
Processo: 1005593-77.2018.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005593-77.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CELINA APARECIDA DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 535.667.181-49 (APELADO), LIDIANNE SANTI DE LIMA - CPF: 009.015.541-62 (ADVOGADO), JUSSARA APARECIDA DE CAMPOS - CPF: 025.373.831-84 (APELADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA APARECIDA DE CAMPOS - CPF: 025.373.831-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, DANO MATERIAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL

–
IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO
–
EXECUÇÃO DAS
ASTREINTES
–
INEXIGIBILIDADE DA
MULTA
POR AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL
–
DESCABIMENTO
–
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA
OBRIGAÇÃO
E DA
FIXAÇÃO DA MULTA
–
INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO VIA DJE – VALIDADE – REVISÃO DA MULTA –
VALOR SUFICIENTE PARA ATENDER A FINALIDADE COERCITIVA
DA MEDIDA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A intimação do devedor na pessoa do advogado mostra-se válida quando comprovada a
ciência inequívoca do devedor acerca da aplicação de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer
, sendo

inaplicável a Súmula 410 do STJ a hipótese.

2. Não há que se falar em revisão da multa cominatória se
o valor atende adequadamente a finalidade da medida
.

3
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra a sentença proferida
no
Cumprimento de Sentença
iniciado
por
CELINA APARECIDA DOS SANTOS CAMPOS
nos autos da

Ação de Cobrança de Pagamento de Indenização Securitária, Dano Material com Repetição do Indébito e Indenização por Dano Moral
,

que

acolheu parcialmente a
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
para reconhecer a ilegalidade da incidência de juros e honorários sobre a multa cominatória e o valor apontado como devido a título de danos materiais e morais haja vista a inexistência de oposição da exequente, além de determinar a expedição de alvará judicial em favor da exequente e extinguir o feito em razão da satisfação integral do dívida
(ID
279778517
)
.

Em suas razões recursais (ID
279778519
), a
instituição financeira defende a impossibilidade de execução da multa cominatória por ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer
,
já que a intimação se deu por meio eletrônico em nome do advogado do banco.

Assevera que mesmo após o trânsito em julgado ocorrido em 04/12/2023 não foi expedida a intimação pessoal para a instituição financeira, o que impede a execução das
astreintes
por força da Súmula 410 do STJ.

Afirma que a intimação pessoal do
obrigado
constitui requisito essencial de exigibilidade da multa por não cumprimento de obrigação de fazer e sua inobservância acarreta a nulidade de todos os atos ocorridos após a intimação falha da instituição financeira
.

Esclarece que diante da inexigibilidade da multa cominatória
,

evidente o excesso de execução, pois o valor devido
à
exequente a título de danos morais corresponde a R$ 8.445,72 (oito mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e dos centavos), acrescido de R$ 5.354,94 (cinco mil trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro
centavos) pelos danos materiais e R$ 2.070,10 (dois mil e setenta reais e dez centavos) referente aos 15% dos honorários, o que totaliza R$ 15.870,76 (quinze mil oitocentos e setenta reais e setenta e seis centavos).

Ressalta que já houve o pagamento de R$ 10.071,71 (dez mil setenta e um reais e setenta e um centavos) pela segunda requerida
CARDIF DO BRASIL,
o que resulta no valor devido pela instituição financeira de apenas R$ 5.799,05 (cinco mil setecentos e noventa e nove reais e cinco centavos).

Sob tais argumentos
,
pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a inexigibilidade do título por ausência de intimação pessoal do devedor, na forma da Súmula 410 do STJ
e, por consequência, seja reconhecido o excesso no cumprimento de sentença no valor de R$ 52.812,46 (cinquenta e dois mil oitocentos e doze reais e quarenta e seis centavos)
.

Não sendo esse o entendimento, d
efende a necessidade de revisão da multa

cominatória
ao argumento de que sua fixação deve ser condizente com o valor da demanda principal de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte exequente tendo em vista seu caráter educativo e não indenizatório.

Acrescenta
não ser plausível
a fixação em valor elevado já que a instituição financeira não se negou a cumprir a determinação judicial.

Por fim, alega ser possível a revisão da multa cominatória a qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive após a sentença por se sujeitar a preclusão e a coisa julgada.

Assim,
requer
, alternativamente,
a redução da multa cominatória.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID
279778522
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora ajuiz
ou

a

Ação de Cobrança de Pagamento de Indenização Securitária, Dano Material com Repetição do Indébito e Indenização por Dano Moral
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A,
aduzindo, em síntese, que tiveram negado o pedido administrativo para recebimento da indenização securitária pelo falecimento de
DOMINGOS PACHECO DE CAMPOS
, sob o argumento de que o segurado deixou de informar que era portador de doença pré-existente quando da contratação do seguro
(ID 170199299)
.

Após o regular tr
â
mite processual
,
sobreveio a sentença que
confirmou a tutela de urgência e condenou a instituição financeira ao pagamento de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, além de condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária, danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), danos mat
eriais
de R$ 3.860,20 (três mil oitocentos e sessenta reais e vinte centavos, valores estes
que deverão ser
corrigidos e atualizados, bem como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade
(ID 178916280).

Diante da inércia da instituição financeira em cumprir voluntariamente a condenação que
lhe
foi imposta
,
a autora deu início ao presente cumprimento de sent
ença.

Após
a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença e
manifestação da parte exequente
,
sobreveio a sentença que extinguiu o feito e acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do relato
(ID
279778517
)
.

Inconformada, recorre a instituição financeira, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia
cinge-se
n
a alegada
inexigibilidade das
astreintes
por ausência de intimação pessoal do devedor
, conforme o enunciado da
Súmula 410 do STJ
e
,
por
consequência, o excesso no cumprimento de sentença
.
Alternativamente,
n
a
necessidade de redução das
astreintes
.

Consoante se verifica,
a tutela de urgência determinando
que a apelante
suspendesse
as cobranças
administrativas e
judiciais
, além de se abster de incluir o nome do segurado nos órgãos de proteção ao crédito e não ajuizasse ação de busca de e apreensão do veículo
foi defer
ida pelo juízo em 03/09/2018
(ID 178926193)
, sendo a

apelante
citada
da demanda
e intimada
da
concessão liminar via correspondência com
AR
recebida em 20/09/2018
(
ID
178916215
e
ID
178916196
).

Na sequência
,
as
requeridas apresentaram as
contestações
(ID
178916219
e ID
178916223
)
,
a autora
impugnou
a contestação
(ID
178916233
)
, as partes
foram intimadas
para
especificar as provas a serem produzidas
.

Em 09/09/2019
,
a autora comunicou nos autos o descumprimento da liminar
(ID
178916242
)
, o que se repetiu nos meses seguintes, conforme petições de
IDs

178916244
;
178916245
;
178916247
e;
178916249
.

No movimento de ID
178916251
,
o juízo condutor do feito apreciou as petições da autora comunicando o descumprimento da liminar
e
determinou a intimação da instituição financeira para
o
imediato cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a
30 (trinta) dias-multa.

A instituição financeira foi intimada na pessoa de s
eu
advogado via
DJe
e tomando ciência inequívoca da decisão
,
interpôs
Recurso de A
gravo de
I
nstrumento requerendo a redução da multa
,
cuja
liminar recursal
foi deferida parcialmente apenas para reduzir a multa diária para
R$ 1.000,00 (mil reais) limitad
a
a 30 (trinta) dias
o que foi confirmado no mérito (ID
178916253
e ID
178916254
).

Desta forma, não há como acolher a alegação da apelante
quanto
à
inobservância a obrigatoriedade de intimação pessoal do devedor
, pois evidente sua ciência inequívoca acerca da concessão liminar
como faz prova o AR de
ID
178916215
, mas ainda assim
permaneceu inerte, deixando de cumprir a determinação judicial
.

Da mesma forma, não há que se falar em
inexigibilidade das
astreintes
por ausência de intimação pessoal, pois houve a intimação
da apelante na pessoa d
o
seu advogado via
DJe
,
o qual inclusive
interpôs
agravo
de instrumento contra a decisão
que fixou a multa diária, o que comprova a ciência inequívoca da apelante e seu intuito de procrastinar o cumprimento da obrigação
.

Além disso,
após o julgamento do agravo de instrumento interposto pela apelante
houve a sua intimação para que tomasse ciência acerca do parcial provimento do recurso que reduziu a
s
astreintes,
o que mais uma vez impede o acolhimento da inobservância
d
a necessidade de intimação pessoal da apelante
.

Se não fosse o suficiente, o
feito teve seu prosseguimento normal
,
sobrevindo a sentença
de procedência que confirmou a tutela de urgência e condenou a instituição financeira ao pagamento de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, além de condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária, danos morais R$ 5.000,00 (cinco mil reais), danos mat
eriais
de R$ 3.860,20 (três mil oitocentos e sessenta reais e vinte centavos, valores estes corrigidos e atualizados, bem como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade
(ID 178916280).

Ora,
após o feito
t
er
sido
sentenciado co
m a confirmação
das
astreintes
,

houve
a
intimação da parte apelante,
tendo mais
uma
vez a
ciência inequívoca da multa

pelo descumprimento da liminar.

Ciente da condenação
que fo
ra
imposta
e da multa diária
, a parte apelante

interpôs recurso de apelação
, o qual foi desprovido por unanimidade (ID
183424673
)
.

No
movimento de ID
194082150
foi certificado o trânsito em julgado
, com o retorno dos autos à origem,
o que comprova a ciência inequívoca da apelante com relação as
astreintes.

Ao retornar
à
origem
sobreveio aos autos manifestação conjunta da autora e da
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
comunicando a celebração de acordo para cumprimento integral da obrigação e encerramento da demanda (ID
279778490
).

No entanto, devido
à
inércia da instituição financeira em cumprir de forma voluntária a condenação que lhe fo
ra
imposta
,
a autora requereu o início do
Cumprimento de Sentença
(ID
279778491)
.

O juízo condutor do feito homologou o acordo e extinguiu o feito com relação
à

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

haja vista a quitação integral dos débitos e determinou a intimação da instituição financeira para cumprimento voluntário da obrigação, nos termos do artigo 523 do CPC (ID
279778498
).

A instituição financeira apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID
279778507
) comunicando o depósito de R$ 58.611,51 (cinquenta e oito mil seiscentos e onze reais e cinquenta e um centavos) para garantir o juízo e, no mérito, requereu o reconhecimento da inexigibilidade da multa por ausência de intimação pessoal com o consequente reconhecimento do excesso de execução. Subsidiariamente, requereu a redução da multa e a impossibilidade de incidência de juros e honorários sobre a multa, bem como a incidência da correção monetária a partir do arbitramento em 29/05/2020.

Assim, não há que se falar inobservância
d
a exigência de intimação pessoal da apelante para que as
astreintes
possam ser executadas
, pois teve
ela
ciência inequívoca da
sua fixação em diversos momentos processuais.

Além disso,
no cumprimento de sentença a intimação do devedor para pagamento de quantia
se dará na pessoa do seu advogado via
DJe
,
nos termos
do
inciso I do § 2º do artigo 513 do CPC
.

D
iante da
ciência inequívoca da decisão que concedeu a liminar
e
fixou as
astreintes
e da evidente
inércia da apelante em cumprir a
liminar
,
torna-se desnecessária
a intimação pessoal do devedor
, nos termos

do inciso I do § 2º do artigo 513 do CPC, motivo pelo
qual
inaplicável
ao caso o
enunciado da Súmula 410 do STJ.

Desta forma, não há que se falar em excesso de execução
, como
bem
destacado pelo juízo condutor do feito
, conforme o trecho a seguir transcrito (ID 279778517):

“[...]
21. Assim, pelos cálculos apresentados na impugnação, entendo como correto o pagamento em favor da credora com relação aos danos morais, o valor de R$- 4.222,86, pois que representa 50% da condenação, bem como o valor de R$- 2.677,47 que representa 50% dos danos materiais; honorários advocatícios no valor de R$- 2.070,10 e, por fim, a multa no valor de R$- 38.749,54.

22. Portanto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar os valores a serem pagos às partes, nos termos seguintes:

- Em favor da credora, o valor de R$- 47.719,97 representando a soma das verbas acima elencadas e, em favor da instituição financeira, o saldo remanescente existente na conta de depósitos judiciais. [...].”

Há que se mencionar ainda
,
que
o montante pago pela
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

no acordo entabulado com a autora
não se confunde com
o valor devido

pel
a apelante, pois
no acordo foi realizada a quitação de 50% da condenação
,
restando ainda
a integralidade da dívida referente aos outros 50% da condenação
imposta à apelante
.

Também não há como acolher a pretendida redução das
astreintes
,

já que o valor fixado

se mostra
suficiente para atender à sua finalidade coercitiva
.

Além disso, já houve manifestação deste Tribunal de Justiça
quando do julgamento do
agravo de instrumento
interposto pela apelante
contra a decisão que fixou a multa diária
,
sendo o recurso parcialmente provido para reduzir a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitad
a
a 30 (trinta) dias-multa
(ID 178916254).

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
razão pela qual não há como acolher a tese recursal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025